Tribunal: TJMT
Processo: 1002653-56.2017.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002653-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JONY SANTOS DA SILVA - CPF: 441.950.601-68 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATIA REGINA BARBOSA GOMES - CPF: 728.084.541-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KEISE LAINNY CONCEICAO DA SILVA - CPF: 076.754.641-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KELVIN CONCEICAO DA SILVA - CPF: 082.191.981-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), KATIA REGINA BARBOSA GOMES - CPF: 728.084.541-04 (APELANTE), KEISE LAINNY CONCEICAO DA SILVA - CPF: 076.754.641-50 (APELANTE), KELVIN CONCEICAO DA SILVA - CPF: 082.191.981-41 (APELANTE), JONY SANTOS DA SILVA - CPF: 441.950.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PERDAS REMANESCENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda para Unidade Real de Valor (URV), que extinguiu o feito ao reconhecer a ocorrência de “
liquidação zero
”.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão de vencimentos para URV foi integralmente absorvida por reestruturações remuneratórias posteriores da carreira, afastando o pagamento de diferenças salariais.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a absorção de perdas decorrentes da conversão da URV quando demonstrado que houve efetiva reestruturação remuneratória da carreira, com incorporação ou compensação das eventuais diferenças.

4. O laudo pericial reconheceu que leis estaduais posteriores promoveram reajustes e realinhamentos salariais em percentuais superiores à suposta perda apurada.

5. Comprovada a existência de acréscimos superiores ao percentual de defasagem identificado, conclui-se que eventual perda decorrente da conversão monetária foi absorvida pelas reestruturações remuneratórias supervenientes, inexistindo diferenças salariais a serem pagas.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Demonstrado que reajustes supervenientes superaram o percentual da perda apurada, inexiste direito ao pagamento de diferenças salariais.”

__________

Dispositivos relevantes

citados
:

CF, arts. 37, XII e XV, e 39, § 1º; Lei nº 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 561.836, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26.9.2013; TJMT, apelação cível n. 1003852-50.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.1.2026, publicado no DJe em 11.2.2026; TJMT, apelação cível n. 0001291-49.2015.8.11.0027, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.6.2025, publicado no DJe em 30.6.2025; TJMT, apelação cível n. 0503158-75.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária, julgado em 22.10.2024, publicado no DJe em 31.10.2024; TJMT, apelação cível n. 0003948-19.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.2.2026, publicado no DJe em 17.2.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
KÁTIA REGINA BARBOSA GOMES
,
KEISE LAINNY CONCEIÇÃO DA SILVA
e
KELVIN CONCEIÇÃO DA SILVA
contra sentença (Id. 338277895) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 1002653-56.2017.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, as partes apelantes sustentam, em síntese, que a sentença recorrida desconsiderou as conclusões do laudo pericial produzido nos autos, o qual reconheceu a existência de perda salarial decorrente da conversão da moeda em URV.

Defendem, ainda, que as Leis Estaduais n. 6.528/1994 e n. 6.583/1994, utilizadas como fundamento para afastar a perda remuneratória, não possuem natureza jurídica apta a compensar as perdas decorrentes da conversão monetária. Sustentam, nesse contexto, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que reajustes posteriores não podem ser utilizados para compensar perdas resultantes da conversão em URV, por se tratar de parcelas de natureza distinta.

À vista disso, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja homologado o laudo pericial judicial e reconhecido o direito ao recebimento das diferenças salariais apuradas, ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia técnica.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 338277900, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no Id. 350536385, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por KÁTIA REGINA BARBOSA GOMES, KEISE LAINNY CONCEIÇÃO DA SILVA e KELVIN CONCEIÇÃO DA SILVA contra sentença (Id. 338277895) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 1002653-56.2017.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”.

De início, cumpre registrar que a presente ação de cobrança foi ajuizada por JONY SANTOS DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter o pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda para a Unidade Real de Valor (URV). Contudo, no curso da tramitação processual, sobreveio o falecimento do autor, ocorrido em 23.3.2021, razão pela qual foi regularmente promovida a sucessão processual (Id. 338277852), passando os ora apelantes a integrar a demanda na qualidade de sucessores, em defesa dos interesses do
de cujus
.

Infere-se dos autos que a demanda foi julgada parcialmente procedente pelo d. Juízo a quo (Sentença, Id. 5546510), ocasião em que se reconheceu o direito ao recebimento de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão para URV, limitada ao índice de 11,98%, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Posteriormente, em sede de reexame necessário e recurso de apelação, este e. Tribunal deu parcial provimento ao recurso, reformando em parte a sentença para determinar que eventual defasagem remuneratória, bem como o respectivo percentual e a eventual incidência de reestruturação de carreira, fossem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, além de fixar os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora (Acórdão, Id. 6733117).

Com o retorno dos autos à origem, foi realizada perícia contábil (Id. 338277866), a qual concluiu pela existência de defasagem salarial de 18,20%, limitada, todavia, ao percentual de 11,98%, em conformidade com os parâmetros fixados na decisão judicial. Constatou-se, ainda, a concessão de reajustes remuneratórios por meio das Leis Estaduais n. 6.528/1994 e n. 6.583/1994, em percentuais superiores à defasagem identificada. Não obstante, o
expert
consignou que tais reajustes não se destinavam à recomposição das perdas decorrentes da conversão monetária, uma vez que as referidas normas não fazem nenhuma menção à reposição de prejuízos ocasionados pela conversão do Cruzeiro Real para URV.

Não obstante as conclusões técnicas apresentadas, o d. Juízo a quo, em decisão proferida em 22.9.2025, extinguiu o feito ao reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”, sob o fundamento de que os reajustes concedidos pelas Leis Estaduais n. 6.528/1994 e n. 6.583/1994 teriam sido suficientes para recompor as perdas decorrentes da conversão da URV.

Pois bem.

É assente neste Sodalício o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 podem não compensar eventuais perdas.

Desse modo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira e outra, bem diferente, é esta reestruturação prover, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, circunstância que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Assim sendo, apenas com a liquidação da sentença, mediante perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi, de fato, repassada aos servidores.

Com efeito, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado o
quantum
devido, utilizando, como forma de conversão, o previsto no artigo 22 da Lei n. 8.880/1994,
in verbis
:

“
Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.
”

Conforme se depreende do dispositivo supracitado, a fórmula de cálculo estabelecida consiste na divisão do valor pago ao servidor nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, pelo montante correspondente ao valor da URV fixado para o último dia de cada um desses meses, independentemente da data de efetivo pagamento. Em seguida, procede-se à soma dos resultados obtidos, a fim de se alcançar a média aritmética correspondente.

Anota-se que, caso a média aritmética apurada desses quatro meses resulte inferior ao valor do vencimento recebido em fevereiro de 1994, deverá prevalecer este último como referência para fins de conversão e preservação da remuneração.

No tocante à variação da URV nesse período, observa-se o seguinte: em novembro de 1993, seu valor correspondia a
238,32
; em dezembro de 1993, passou para
327,90
; em janeiro de 1994, alcançou

458,16
; e, por fim, em fevereiro de 1994, atingiu
637,64
.

Na hipótese
sub judice
, constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial, bem como ao previsto na Lei n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes aos últimos dias dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, tendo o perito nomeado pelo Juízo concluído pela existência de diferença salarial no mês de conversão, correspondente ao percentual de 18,20% (limitado ao percentual de 11,98%, por força da legislação aplicável). Vejamos:

(Laudo Pericial, Id. 338277866 – fls. 6).

Entretanto, o próprio laudo reconheceu que as
Leis Estaduais n. 6.528/1994 e n. 6.583/1994 concederam aumentos salariais em níveis superiores à defasagem identificada:

(Laudo Pericial, Id. 338277866 – fls. 13).

Ocorre que o
expert
consignou que tais reajustes não se destinavam à recomposição das perdas decorrentes da conversão monetária, em razão da ausência de expressa previsão legal nesse sentido. Senão, vejamos:

“[...]
Quesitos do Requerente: Fls. 87(1/2) ID 91897302

[...]

2. Com a vigência da Lei nº 6.528 de 15 de setembro de 1994 (efeitos financeiros em setembro de 1994), que realinha as tabelas dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, qual o percentual de ganho proporcionado?

Resposta: O aumento foi em média de 18% para a categoria.
No entanto, nenhuma lei ou decreto que trata de reestruturação de carreira ou recomposição geral anual, faz qualquer referência à perda salarial ocasionada pela conversão da URV no período de novembro de 1993 a março de 1994.

3. O ganho salarial proporcionado pela Lei nº 6.583 de 13 de dezembro de 1994 (efeito financeiro em dezembro de 1994), que realinha as tabelas dos servidores públicos civis e militares do poder executivo do Estado de Mato Grosso, deu-se em qual percentual?

Resposta: O aumento foi em média de 58,48% para a categoria.
No entanto, nenhuma lei ou decreto que trata de reestruturação de carreira ou recomposição geral anual, faz qualquer referência à perda salarial ocasionada pela conversão da URV no período de novembro de 1993 a março de 1994
.

[...]

5. As leis de reestruturação remuneratória da carreira (50/98, 91/2001, 277/2007) repuseram eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV? Resposta:
Nenhuma lei/lei complementar editadas após a Lei Federal 8.880/1994 que tratem de reestruturação de carreira faz qualquer referência a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV
.
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 338277866 – fls. 12/13).
[sem destaque no original].

De fato,
o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 561.836/RN, pela sistemática da repercussão geral (Tema n. 5), consolidou o entendimento de que a recomposição remuneratória decorrente da conversão da moeda em URV não pode ser compensada por aumentos salariais supervenientes, salvo nos casos de efetiva reestruturação de carreira que incorpore as referidas perdas. Senão, vejamos:

“[...]
3) Consectariamente,
o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
[...] 5)
O término da incorporação
dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
[...]”. (STF, RE n. 561.836, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26.9.2013).
[sem destaque no original].

Todavia, as mencionadas Leis Estaduais n. 6.528/1994, n. 6.583/1994, n. 71/2000 e n. 273/2007 promoveram efetivas reestruturações das tabelas de vencimentos dos servidores militares do Estado de Mato Grosso, instituindo novos padrões remuneratórios, e não meros reajustes destinados à recomposição inflacionária.

A propósito, a Súmula n. 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, aprovada em 11.9.2019, dispõe: “
Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implementação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994
”.

Cumpre registrar que a Mensagem n. 48/94, encaminhada à Assembleia Legislativa pelo então Governador do Estado, evidencia que o Projeto de Lei que resultou na edição da Lei Estadual n. 6.528/1994 tinha como finalidade corrigir prejuízos decorrentes da conversão da moeda para URV, conforme se extrai do seguinte excerto:

“[...]
Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que “
Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências
”.

Imbuído no propósito de sempre buscar ofertar acréscimos as Tabelas Salariais de nossos abnegados servidores públicos, na oportunidade e hora em que vislumbro compatibilidade de caixa com o estudo do impacto que tal acréscimo ocasiona, no Tesouro Estadual, sem descuidar dos serviços essenciais que a administração pública tem sob sua responsabilidade, encaminho-lhes o anexo Projeto de Lei que tem esse objetivo.

Busco aí atender a todos
com especial destaque aos nossos educadores (30%),
bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV
, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista.
[...]”. (sic).
[sem destaque no original].

Portanto, diante da recomposição salarial promovida pela Lei Estadual n. 6.528/1994 em patamar superior à defasagem encontrada (11,98%), não há que se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.

Nesse sentido, eis jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
5.
Reestruturações remuneratórias promovidas pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994, 6.583/1994, LC nº 50/1998, LC nº 91/2001 e LC nº 277/2007 absorveram eventuais perdas salariais
, em consonância com a jurisprudência do STF firmada no RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral).
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1003852-50.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.1.2026, publicado no DJe em 11.2.2026).
[sem destaque no original].

“[...]
4. A perícia contábil individualizada realizada no caso concreto constatou que
os reajustes salariais subsequentes e as recomposições previstas na Lei Estadual n.° 6.528/94 corrigiram eventual defasagem na remuneração
, concluindo pela inexistência de diferenças devidas.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0001291-49.2015.8.11.0027, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.6.2025, publicado no DJe em 30.6.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
4.

Houve reestruturação e realinhamento salarial da carreira da servidora por meio de diversas leis estaduais, com destaque para as Leis nº 6.528/1994 e 6.583/1994, que promoveram recomposição salarial em percentual superior ao pleiteado (11,98%).
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0503158-75.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária, julgado em 22.10.2024, publicado no DJe em 31.10.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
As Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994 promoveram reajustes de aproximadamente 30% e 35%, reconhecidos inclusive pela perícia, superando a suposta perda de 11,98% e recompuseram integralmente os vencimentos da apelante.
A jurisprudência do STF, no RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), admite a absorção de perdas da URV por reestruturações remuneratórias, mesmo sem declaração expressa de finalidade compensatória. A Súmula 10 da Turma Recursal Única do TJMT reconhece que os servidores do Executivo estadual não têm direito à diferença da URV, ante a recomposição pela Lei nº 6.528/1994.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0003948-19.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.2.2026, publicado no DJe em 17.2.2026).
[sem destaque no original].

Cumpre registrar, ademais, que, embora o
expert
tenha inicialmente apontado a existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda, o próprio laudo pericial reconhece que as Leis Estaduais n. 6.528/1994 e n. 6.583/1994 promoveram aumentos salariais em percentuais superiores à suposta perda identificada.

Assim, ainda que tenha deixado de considerar tais acréscimos remuneratórios sob o argumento de que não haveria referência expressa nas normas estaduais à recomposição das perdas decorrentes da URV, uma vez demonstrado nos autos que a evolução remuneratória da carreira proporcionou acréscimos superiores ao percentual de defasagem apurado, evidencia-se que eventual perda decorrente da conversão da moeda foi integralmente absorvida pela reestruturação remuneratória superveniente.

Nessas circunstâncias, não se verifica qualquer inconsistência técnica apta a infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, tampouco se mostra necessária a realização de nova perícia, porquanto os elementos constantes dos autos – inclusive o próprio laudo pericial – já são suficientes para demonstrar a inexistência de diferenças salariais remanescentes.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, diante da ausência de fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026